Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728784-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO RECORRIDO: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. VALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO em face da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido por GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI. O agravante alegou nulidade da citação devido à falsificação da assinatura no Aviso de Recebimento (AR) pelo agente dos Correios e pleiteou a nulidade dos atos subsequentes, a prescrição do título e a inépcia da inicial da monitória por ausência de memória de cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recurso versa sobre a validade da citação por Aviso de Recebimento durante a pandemia da COVID-19, onde a assinatura foi preenchida pelo agente dos Correios, e sobre a alegação de prescrição e inépcia da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação pessoal, regra geral, admite exceções, especialmente em situações como a pandemia da COVID-19, quando medidas sanitárias modificaram procedimentos usuais, incluindo a assinatura dos ARs pelos agentes de entrega. 4. Não há comprovação de dolo ou má-fé por parte do carteiro, sendo mantida a presunção de validade da citação. A ciência do processo pelo agravante em data próxima à citação demonstra conhecimento do feito, afastando a alegação de nulidade e, consequentemente, de prescrição. 5. Precedentes jurisprudenciais confirmam a validade de citações realizadas sob condições sanitárias excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: "1. A citação realizada por Aviso de Recebimento, preenchido pelo agente dos Correios durante a pandemia da COVID-19, não é nula se inexiste demonstração de má-fé ou prejuízo ao réu. 2. A ciência do processo pelo réu afasta a alegação de nulidade da citação e prejudica o pedido de prescrição do título." O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, diante da negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 239, § 1o, do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de nulidade da citação realizada em endereço incorreto e com dados e assinatura falsificados; c) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que ao considerar eficaz uma citação inexistente, a turma julgadora afastou indevidamente a prescrição para a propositura de demanda monitória; d) artigos 319, inciso VI, 321, 330, § 1o, e 700, § 2o, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil, afirmando ser inepta a petição inicial da ação monitória, diante do vício formal de ausência de memória de cálculo. Aduz, no aspecto, divergência com a tese consolidada no Tema 474 do STJ. Aponta, em relação a todas as razões recursais, dissenso interpretativo com julgados do STJ, TJMS e TRF-6. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 8/5/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera no tocante à aventada afronta aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 239, § 1o, ambos do CPC, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo descabe transitar, ainda, em relação ao aludido malferimento aos artigos 319, inciso VI, 321, 330, § 1o, e 700, § 2o, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, “Não compete ao STJ analisar eventual violação de normas constitucionais, ainda que de forma reflexa ou tenham sido apontadas pela parte como mero reforço argumentativo da sua tese recursal ou para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.697.061/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/8/2025). Referente à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, ressalta-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 474 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031